Tribunal: STF
Processo: AI 748615
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 283 DO STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame da 
   legislação infraconstitucional pertinente. Providência vedada neste 
   momento processual.
2. É de se aplicar a Súmula 283/STF, ante o 
   trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o 
   Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente,
   per se, para a manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo 
   regimental desprovido.